Tribunal: TJDFT
Processo: 0717493-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717493-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA KAROLINA NEIVA BLANCO FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR FLAVIO PEREIRA MEDINA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS NOGUEIRA CHAGAS D E S P A C H O De início, observa-se que a agravante deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da justiça gratuita, sob a assertiva de que: é empresaria do ramo de gastronomia, e com a Pandemia da COVID-19 encerrou suas operações, e encontra-se afastada de suas atividades laborais devidos problemas de saúde, não possuindo no momento renda suficiente para arcar com as custas processuais e demais emolumentos. (ID 35797624 – p. 2) Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pleito liminar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como recibos/contracheques/CTPS, encerramento da atividade empresarial, extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, relatórios médicos determinando o afastamento das atividades laborais, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora